Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-26.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007855-26.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Hipoteca, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERMES FUMAGALLI - CPF: 153.699.519-34 (APELADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), LILIANE OLIVIA LANGARO - CPF: 459.132.181-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de prescrição de débito cumulada com pedido de cancelamento de hipoteca, visando o reconhecimento da prescrição de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias firmadas entre as partes nos anos de 1995, 1996, 2003 e 2004, e consequente extinção das respectivas garantias hipotecárias sobre imóvel. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição e determinando o cancelamento das hipotecas, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de cobrança das cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias firmadas entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível o cancelamento das garantias hipotecárias diante da extinção da obrigação principal por prescrição.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ aplica o prazo prescricional de três anos às cédulas de crédito rural, conforme os arts. 60 do Decreto-Lei no 167/67 e 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), contado a partir do vencimento da última parcela.

A dívida principal é considerada prescrita quando não ajuizada a correspondente ação de cobrança no prazo trienal, inexistindo causas de interrupção ou suspensão.

A garantia hipotecária tem natureza acessória e se extingue com a obrigação principal, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil, sendo pacífico o entendimento de que a prescrição da obrigação principal acarreta o cancelamento da hipoteca.

A jurisprudência do STJ corrobora a possibilidade de extinção da garantia real hipotecária com base na prescrição da obrigação garantida, reconhecendo a inviabilidade de sua manutenção em tais circunstâncias.

Restando desprovido o recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Aplica-se o prazo prescricional trienal às cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, conforme a legislação cambial. Prescrita a pretensão de cobrança da obrigação principal, extingue-se a hipoteca por força de sua natureza acessória. É cabível o cancelamento da hipoteca nos casos em que se reconhece judicialmente a prescrição da dívida garantida.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 167/67, art. 60; Decreto no 57.663/66, art. 70; CC, art. 1.499, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.408.861/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20.10.2015; STJ, AgInt no REsp no 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19.04.2018; TJMT, RAC no 0001287-21.2015.8.11.0024, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.07.2021; TJMT, RAI no 1000795-91.2019.8.11.0017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c cancelamento de hipoteca que lhe move Ermes Fumagalli e outra, julgou procedente o feito, declarando a prescrição de pretensão da cobrança das dívidas relativa as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 94/00494-5, 95/00642-7, 96/70347-4 e 96/70348-2 firmadas entre as partes, bem como o cancelamento das hipotecas averbadas na matrícula do imóvel dado em garantia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência de prescrição das obrigações garantidas pelas cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, porquanto os títulos estão ativos e com valores em aberto, subsistindo, por consequência, as garantias hipotecárias. Defende o inadimplemento contratual por parte do recorrido, o qual não quitou os débitos nos prazos avençados, sendo incabível a pretensão de cancelamento da hipoteca, sob pena de afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Alega a inexistência de ilicitude ou qualquer conduta reprovável de sua parte, o qual, na qualidade de instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, atua sob rígida normatização e fiscalização do Banco Central do Brasil, com base no princípio da legalidade previsto no art. 5o, inc. II, da CF. Pontua que o ajuizamento da ação pelo recorrido, sob alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório, reflete tentativa de se beneficiar da própria torpeza, ao se insurgir contra obrigações regularmente pactuadas e não adimplidas. Segue defendendo a validade e regularidade da contratação das cédulas de crédito rural, com observância da autonomia da vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento ou abuso contratual. Argumenta que a incidência dos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido impede a desconstituição das garantias regularmente registradas. Alega ainda, que a jurisprudência pátria que sustenta a prevalência das cláusulas contratuais livremente pactuadas, especialmente nos contratos bancários. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 273416876), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 02 de abril de
2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ermes Fumagalli e outra ajuizou ação declaratória de prescrição de débito c/c cancelamento de hipoteca em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que as partes firmaram as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 94/00494-5, 95/00642-7, 96/70347-4 e 96/70348-2, no montante de R$ 53.189,71 (cinquenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), com vencimento em 30.09.1995, de R$ 55.480,02 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e dois centavos), com vencimento em 15.05.1996, de R$ 55.236,36 (cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) e de R$ 78.595,38 (setenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), ambas com vencimento em 31.10.2003 e 31.10.2004, respectivamente, tendo dado como garantia um imóvel de sua propriedade matriculado sob n. 1.134, do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, contudo, a instituição financeira ré jamais as executou, restando evidente a ocorrência de prescrição, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os títulos objeto da demanda encontram-se prescrito, nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil
julgou procedente o feito, declarando a prescrição de pretensão da cobrança das dívidas relativa às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 94/00494-5, 95/00642-7, 96/70347-4 e 96/70348-2 firmadas entre as partes, bem como o cancelamento das hipotecas averbadas na matrícula do imóvel dado em garantia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 273416871).

Irresignado, o apelante sustenta a inexistência de prescrição das obrigações garantidas pelas cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, porquanto os títulos estão ativos e com valores em aberto, subsistindo, por consequência, as garantias hipotecárias.

Defende o inadimplemento contratual por parte do recorrido, o qual não quitou os débitos nos prazos avençados, sendo incabível a pretensão de cancelamento da hipoteca, sob pena de afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Alega a inexistência de ilicitude ou qualquer conduta reprovável de sua parte, o qual, na qualidade de instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, atua sob rígida normatização e fiscalização do Banco Central do Brasil, com base no princípio da legalidade previsto no art. 5o, inc. II, da CF.

Pontua que o ajuizamento da ação pelo recorrido, sob alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório, reflete tentativa de se beneficiar da própria torpeza, ao se insurgir contra obrigações regularmente pactuadas e não adimplidas.

Segue defendendo a validade e regularidade da contratação das cédulas de crédito rural, com observância da autonomia da vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento ou abuso contratual.

Argumenta que a incidência dos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido impede a desconstituição das garantias regularmente registradas.

Alega ainda, que a jurisprudência pátria que sustenta a prevalência das cláusulas contratuais livremente pactuadas, especialmente nos contratos bancários. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do

permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

À vista disso, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passei a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Dessa forma, nas ações que envolvam cobrança de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que o prazo previsto na Lei Substantiva Civil, seja sob a égide do código revogado ou do vigente, incidam nas demandas que objetivem a cobrança ou execução de cédula rural hipotecária, consoante visto na espécie.

Por conseguinte, no caso em voga, ao que consta dos autos, as dívidas em questão venceram em 30.09.1995, 15.05.1996, 31.10.2003 e 31.10.2004, de sorte que não sendo proposta qualquer demanda para a sua cobrança até 11.01.2008 (cédulas anteriores a 2002) e 31.10.2009 (cédulas posteriores a 2002), resta, pois, fulminada a pretensão pela prescrição, sobretudo porque não oposto qualquer fato suspensivo ou impeditivo, caindo por terra todas as alegações do apelante em sentido contrário.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2o do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.

Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes
” (RAC n.

0001287-21.2015.8.11.0024, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 07.07.2021 – negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 E DO ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – PRETENSÃO EXECUTÓRIA FORMULADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

I
-

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66.

II - No caso, observa-se o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia executada se deu 01/08/1997, ao passo que a execução foi ajuizada somente em 13/12/2001, ou seja, além do prazo prescricional trienal para a formulação da pretensão executória, circunstância que enseja o acolhimento da exceção pré-executividade
” (RAI n. 1001006-13.2021.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.03.2021 – negritei).

Não obstante, cabe esclarecer ao recorrente que os débitos discutidos nos autos não foram declarados inexistentes, mas sim, a prescrição de pretensão da cobrança das dívidas relativas às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 94/00494-5, 95/00642-7, 96/70347-4 e 96/70348-2 firmadas entre as partes.

Logo, a r. sentença não merece reforma neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao
cancelamento d
as hipotecas, ante a declaração da prescrição das dívidas principais que estão vinculadas as garantias, convém destacar que o art. 1.499, inc. I, do C. Civil, prevê dentre as hipóteses de extinção da hipoteca, aquela atinente a extinção da obrigação principal, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;”

Ora, não se desconhece que o tema é polêmico, havendo divergência doutrinária afeta a extinção da obrigação principal pela prescrição, e por consequência, do próprio direito de garantia, por se tratar de acessório.

Entretanto,
in casu
, houve a declaração da prescrição de pretensão da cobrança das dívidas relativas às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 94/00494-5, 95/00642-7, 96/70347-4 e 96/70348-2 firmadas entre as partes, reafirmo, devendo ser ponderado que a pretensão do credor ao valor das dívidas se vincula ao das garantias – CRPH – razão pela qual deve ser aplicada a regra civilista que o acessório segue o principal.

Sobre o tema, Humberto Teodoro Júnior esclarece:

“
Como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida a sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar de acordo com o tipo de obrigação principal garantido pela hipoteca.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real.

Desde que extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória
.”

(Revista da Faculdade de Direito da UFMG n. 53, tema “A extinção da hipoteca pelo decurso do tempo no regime do Código Civil de 2002”, Belo Horizonte, jul/dez2008, pág. 53)

O c. STJ possui jurisprudência sobre a matéria, entendendo que a declaração da dívida garantida por hipoteca pode ser incluída no conceito de “extinção da obrigação principal”, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.408.861/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONSEQUÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

“Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.” (REsp n. 1.408.861/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015)

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAI n. 1000795-91.2019.8.11.0017, minha relatoria, j. 10.08.2022 – negritei).

Destarte, a r. sentença deve ser mantida também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025